Tribunal: TJDFT
Processo: 0706534-07.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas oculares, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
2. Mantém-se a condenação pelo crime de violação sexual mediante fraude, porquanto ficou comprovado que o réu, aproveitando-se da confiança depositada pela vítima, utilizou-se de sua condição de pastor e líder religioso para fazer com que a vítima acreditasse que estava sendo ungida e libertada de maldições e, assim, praticar com ela atos libidinosos que consistiam em introduzir os dedos na vagina dela e tocar-lhe os seios com as mãos, passando no corpo da vítima uma espécie de óleo de unção.
3. Nos crimes de ação penal pública, o pedido de absolvição do réu formulado pelo Ministério Público na fase de alegações finais não vincula o juiz. Inteligência do art. 385 do Código de Processo Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.